Tribunal: CARF
Processo: 16004.000605/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000605/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.210 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
GLOBORR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 10/12/1988 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
A compensação considerada não declarada pela autoridade administrativa, sem
a configuração de dolo, enseja a aplicação de multa isolada de 75% sobre o
valor total do débito indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GLOBORR INDUSTRIA E
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. contra acórdão que julgou
improcedente a impugnação apresentada diante de lançamento de multa isolada em decorrência
das compensações que foram consideradas indevidas.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000605/2009-47
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000605/2009-47

Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco do auto de infração (fls. 87/91 do processo digital) para exigência de multa isolada
no valor de R$ 1.960.724,47, capitulada no artigo 18 da Lei no 10.833/2003, com
redação dada pelas Leis nos. 11.051/2004 e 11.196/05 e pelo artigo 18 da Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do
auto de infração (fls. 91 do processo digital), o qual a seguir reproduzo:
"001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA
PELO SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores em declaração
prestada, conforme RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL em anexo ao
presente Auto de Infração, sendo parte integrante do mesmo.

O Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 92/96 do processo digital, o qual trago a colação
alguns excertos, explica as razões da exigência da multa isolada:
Em
17/09/2008,
o
contribuinte
protocolizou
o
processo
administrativo
n°
10850.003085/2008-96, por meio do qual formula Pedido de Restituição no valor atualizado
até abril de 2007 de R$ 5.368.566,67 (cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) originado do processo judicial
n° 2007.34.00.012358-2, em trâmite na 18a Vara Federal do Distrito Federal, não transitado
em julgado.
Em 24/09/2008, o contribuinte apresenta diversas Declarações de Compensação —DCOMPs
— em papel, fls. 005 a 041, com utilização parcial do crédito acima mencionado, conforme
relacionado abaixo:

Os processos das DCOMPs mencionados acima foram anexados ao processo do pedido de
restituição citado anteriormente.
Conforme cópia do Despacho Decisório constante das folhas 042 a 051, do qual o
contribuinte teve ciência em 30/10/2008, o pedido de restituição foi indeferido e todas as
compensações acima mencionadas foram consideradas não-declaradas, pelos motivos que se
seguem:
a) os débitos constantes das respectivas compensações acima relacionadas foram inscritos
em Divida Ativa da União em 20/07/2006 e em 03/02/2006, ou seja, antes da apresentação
das DCOMPs, o que ocorreu em 24/09/2008;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000605/2009-47

b) o crédito pleiteado pelo contribuinte trata-se de Titulo da Divida Externa Brasileira, ou
seja, é um titulo público, logo não se refere a tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) o crédito é proveniente de ação judicial da qual não houve o trânsito em • julgado.
Tais razões elencadas acima tratam-se de vedações à apresentação de Declaração de
Compensação constantes do artigo 74 da Lei 9.430/1996, abaixo transcrito:.
(..........................................................................................................................)
Em 29/05/2009, o contribuinte protocola outras duas Declarações de Compensação, fls. 052
e 053, controladas pelos processos administrativos n° 16007.000088/2009-86 e
16007.000089/2009-21, cujos valores são de, respectivamente, R$ 640.814,03 e R$
463.550,52, utilizando-se do mesmo crédito pleiteado por meio do Pedido de Restituição
acima mencionado, o qual já havia sido indeferido.
Por meio dos Despachos Decisórios DRF/SJR/SP n° 397/2009 e 398/2009, fls. 054 a 071, dos
quais o contribuinte tomou ciência em 19/08/2009, as compensações mencionadas no
parágrafo anterior também foram consideradas não-declaradas, pelos motivos que se
seguem:
a) o crédito pleiteado pelo contribuinte trata-se de Titulo da Divida Externa Brasileira, ou
seja, é um titulo público, e não se refere a tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
b) o crédito é proveniente de ação judicial da qual não houve o transito em julgado;
c) tal crédito foi objeto de pedido de restituição já indeferido, conforme Despacho Decisório
do qual o contribuinte teve em ciência em 30/10/2008, fls. 042 a 051.
As razões constantes dos itens "a" e "h" tratam-se de vedações à apresentação de Declaração
de Compensação constantes do artigo 74 da Lei 9.430/1996, cujos respectivos trechos já
foram transcritos acima. 0 motivo descrito no item "c" também trata-se de vedação
apresentação de DCOMP constante do mesmo texto legal, cujo trecho transcrevemos abaixo:
(...........................................................................................................)
Todas as compensações apresentadas pelo contribuinte, acima mencionadas, e consideradas
não-declaradas, conforme os três Despachos Decisórios acima citados, fls. 042 a 051 e 054 a
071, totalizam o montante de R$ 2.614.299,30 (dois milhões, seiscentos e catorze mil,
duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos).
Pelo exposto acima, é cabível o lançamento da multa isolada previsto no § 4° do art. 18 da
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, abaixo transcrito:
(....................................................................................................)
III - CONCLUSÃO
Tendo em vista o acima disposto, lavrei o auto de infração para a constituição do crédito
tributário relativo à multa isolada sobre o valor do débito indevidamente compensado pelo
contribuinte, conforme § 4o do art. 18 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor de R$ 1.960.724,47 — hum milhão,
novecentos e sessenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos (75%
de R$ 2.614.299,30 — total dos débitos indevidamente compensados constantes das
DCOMPs) objeto do processo administrativo n° 16004.000605/2009-47.
Devidamente cientificada em 26/08/2009 (fls. 99 do processo digital), a interessada, em
04/09/2009, apresentou impugnação (fls. 100/131 do processo digital), cujo pedido final
reproduzo abaixo:
"DO PEDIDO FINAL
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000605/2009-47

Diante do exposto, é a presente IMPUGNAÇÃO, para ver cancelado o AIIM - decorrente
dos motivos perfilhados acima, principalmente porque a multa isolada lançada pela
Autoridade Fiscal não pode ser mantida, a uma; porque não existe falsidade na declaração
de compensação, uma vez que o crédito judicial é uma execução, nos termos do artigo 730
do CPC., ou seja, já existe norma judicial determinando o pagamento da divida para a
Fazenda Nacional para com a empresa Impugnante, razão pela qual não existe a
necessidade do trânsito em julgado porque não se trata de um processo de conhecimento,
porém de uma ação de execução nos termos do artigo 730 do CPC, a duas; porque o crédito
judicial é financeiro e segundo as normas do CTN (156, 170 e normas especial acima
perfilhadas) a compensação é perfeitamente viável, e não pode ser aplicado as normas
inferiores do inciso II, do §12 do artigo 74 da Lei 9.430/96, porque de cunho inferior,
ademais as compensações e o pedido de restituição são objetos de recursos administrativos
ainda encontra-se pendente de julgamento administrativos, portanto, a multa isolada
nasceu primeiro do que as decisões administrativas da compensação e da restituição
(finais), pois ainda encontra-se pendente de julgamento administrativo, não podendo a
Autoridade Fiscal, sem a conclusão final do processo administrativo de compensação e
restituição lançar o AIIM, motivo pelo qual requer o cancelamento da referida multa
isolada, ou se mantida sua redução é patente para 2%, sob pena de confisco."
A DRJ proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
À autoridade administrativa não compete manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. APLICAÇÃO
O princípio constitucional do não-confisco é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a lei, a qual goza da presunção de
constitucionalidade.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
A compensação considerada não declarada pela autoridade administrativa, sem a
configuração de dolo, enseja a aplicação de multa isolada de 75% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual,
essencialmente, repete as alegações contidas na impugnação. De novidade, apenas, uma
argumentação no sentido de que não formulou uma declaração de compensação nos moldes do
art. 74 da Lei no 9.430/96. Em seu entender, como os débitos indicados já estavam inscritos em
dívida, o pedido deveria ser tratado no âmbito do seu direito geral de petição. Por isso, não seria
adequado impor a multa prevista para o contexto das compensações formuladas de acordo com
aquela lei. Apresenta, inclusive, precedente do CARF que ampararia esse entendimento.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000605/2009-47

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento. Cumpre esclarecer que, conforme atestado no corpo do
recurso, este foi recebido sem comprovante de assinatura pela unidade de origem. Contudo,
consta a seguir nos autos a juntada de documentos que saneiam o problema (fls. 228 à 233).
Como relatado, a recorrente apresenta uma engenhosa argumentação para se
esquivar da imposição da multa aplicada. Seu pleito, diz ela, não se qualificaria como um pedido
de compensação em conformidade com o aquilo que preceitua o art. 74 da Lei no 9.430/96.
Tratar-se-ia de mero exercício do seu direito geral de petição à administração pública.
Ora, o dispositivo supramencionado é absolutamente claro quanto ao seu escopo.
Veja-se o conteúdo vigente à época em que os pedidos de compensação foram protocolados:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000605/2009-47

I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(grifei)
Portanto, a interessada incorreu em várias hipóteses que a Lei no 9.430/96
determina ser considerada não declarada a compensação formulada. Nesse caso, a consequência
é, de fato, a aplicação da multa prevista no § 4o, do art. 18, da Lei no 10.833/03, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifei)
O simples fato de as declarações de compensação terem sido formuladas em papel
não muda o contexto legal em que devem ser tratadas. Com efeito, compulsando os autos,
verifica-se que foram utilizados os formulários instituídos no Anexo IV da IN SRF no 600/05 e
no Anexo VII da IN RFB no 900/08. Em ambos os casos, o que se constata é que a utilização dos
formulários em papel seria residual e reservada para as situações em que não fosse possível a
utilização do Programa PER/DCOMP. Confira-se:
IN SRF no 600/2005:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório. (grifei)
IN RFB no 900/2008:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000605/2009-47

Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
RFB do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório. (grifei)
Destarte, as regras (e consequências) da compensação de tributos federais estavam
claramente especificadas. Não há, nesse cenário, espaço para situações que se enquadrariam no
âmbito do direito geral de petição à administração pública.
No mais, a DRJ já foi clara quanto a impossibilidade de acatamento das alegações
de defesa. Acrescento, apenas, que competência desta Casa está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação administrativa. Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o
artigo 62, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados do CARF
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Assim, não se pode dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 241
DF CARF MF
Original